Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703603-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: LEDA CRUZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em razão da natureza do feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria para verificação de interesse ministerial. Brasília, 28 de junho de 2021 15:22:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator